Tribunal: TJDFT
Processo: 0748892-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0748892-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: OSMAR LOPES DA LUZ, BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 24374388, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) OSMAR LOPES DA CRUZ, intime-se a cessionária requerente MRF COMERCIO DE CELULARES E SERVIÇOS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; II) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e III) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac